Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-23.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto por recorrente contra sentença condenatória por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP), com pena fixada em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) Definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP); (ii) Estabelecer se houve erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, III, “c”, CPP); (iii) Avaliar se é obrigatória a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria; e (iv) Examinar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não identifica contradição entre o veredicto e o conjunto probatório. O Júri opta, de forma soberana, por uma das versões plausíveis, quando ambas possuem amparo nos elementos constantes dos autos. As provas produzidas (interceptações, depoimentos, relatórios policiais e laudos) sustentam a tese acusatória de mando e retaliação em contexto de organização criminosa. A escolha dos jurados foi compatível com o acervo probatório.
4. A confissão do executor atribuindo a si isoladamente a prática do homicídio não tem força para afastar a conclusão dos jurados, diante de elementos técnicos e testemunhais que apontam atuação coordenada e participação intelectual do recorrente. O Tribunal do Júri não decidiu a partir de conjecturas, mas apoiado em provas concretas.
5. A absolvição de corréus não invalida a condenação do recorrente. A decisão do Júri é soberana e admite distinção de responsabilidades entre os envolvidos, especialmente em delitos praticados em contexto de organização criminosa.
6. A dosimetria da pena não apresenta erro ou injustiça. O Juízo sentenciante fundamentou três vetores negativos: culpabilidade, com indicação de atuação articulada e divisão de tarefas; antecedentes, diante de condenação anterior definitiva; circunstâncias do crime, destacando a invasão do domicílio da vítima e os 19 (dezenove) disparos constatados por laudo. A fundamentação é concreta e idônea.
7. O magistrado utilizou a fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo legal, critério aceito pela jurisprudência do TJDFT. Não existe direito subjetivo à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), sendo válida qualquer fração razoável, desde que fundamentada.
8. Quanto ao prequestionamento, as questões foram enfrentadas de forma fundamentada. Não é necessária a menção expressa aos dispositivos indicados, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.